Tribunal: TJSP
Processo: 2145186-88.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. MORA. EMENDA DA INICIAL. Decisão que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015. Não cabimento do recurso. Perda superveniente do interesse recursal, diante da concessão posterior nos autos originários da liminar pretendida. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.